Tribunal: TJMT
Processo: 1025953-68.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025953-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOANDERSON LIMA MOTA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOANDERSON LIMA MOTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SANÇÃO CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO EM 2014 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025953-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOANDERSON LIMA MOTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Joanderson Lima Mota
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pena de multa imposta ao reeducando referente a condenação na ação penal nº 0000031-71.2013.8.11.0102.

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada, a fim de que seja aplicado o prazo de prescrição executória de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 174 do Código Tributário Nacional, para que seja reconhecida a prescrição executória da pena de multa.

Argumenta que o artigo 51, do Código Penal, estabelece que, após o trânsito em julgado, a multa torna-se dívida de valor e os prazos prescricionais previstos no Código Penal não são mais aplicáveis (id. 69418481).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 69418487).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 69418488).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (id. 74467484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOANDERSON LIMA MOTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se ao pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa em relação à condenação nº 0000031-71.2013.8.11.0102.

Em suas razões, a defesa sustenta que “ocorrido o trânsito em julgado da condenação nº 0000031-71.2013.8.11.0102 e não tendo ocorrido nenhuma das causas interruptivas e suspensivas da prescrição, é que deveria ter sido reconhecida a prescrição da multa, haja vista o decurso de prazo superior ao previsto no artigo 174 do CTN – 5 anos” (id. 69418481).

O pleito não merece acolhimento.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110 do Código penal, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo
códex
e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.

Consoante a pena de multa, o art. 114, inciso II, do Código Penal, descreve que a pena de multa nos casos em que esta for cumulativamente cominada ou aplicada, respeitará o mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, sendo o marco inicial de contagem a data de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Portanto, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Não merece prosperar o argumento ora sustentado pelo agravante, em que se alicerça no advento do Pacote Anticrime, Lei 11.964/19, c/c art. 51 do CP, onde defende que
“(...) apesar de a multa ser executada perante o Juízo da Execução Penal, ela continua sendo considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, devendo, assim, se sujeitar a multa ao prazo prescricional previsto pelo Código Tributário Nacional (...)”
(id. 69418481).

Embora a pena de multa seja dívida de valor, segundo disposição do art. 51 do CP, tem-se que tal circunstância não retira seu caráter penal, de modo que se trata de um título executivo judicial de caráter penal, segundo disposto no art. 164,
caput,
da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do e. TJMT:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

“A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente

aplicada” (CP, art. 114, II).
”

(N.U 1025214-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Entendimento este consoante à inteligência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do novo entendimento desta Corte, firmado em consonância com o STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, “a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5, XLVI. c, da CF (...).”

(STJ – Resp: 1724316 ES 2018/0035303-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

No caso em apreço, o agravante foi condenado nos autos da ação penal n° 0000031-71.2013.8.11.0102 à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e à pena pecuniária de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006, com trânsito em julgado para a acusação em 05/11/2014, bem como para a defesa.

Deste modo, nos termos do art. 109, III, c/c art. 110, ambos do Código Penal, o prazo prescricional em relação à pena de multa imposta em razão da condenação nos autos da ação penal n. 0000031-71.2013.8.11.0102, é de 12 (doze) anos, considerando que a pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos.

Com efeito, não há falar-se em prescrição, transcorrido prazo inferior ao necessário, entre o trânsito em julgado para ambas as partes e a presente data.

Ante o exposto, em
concordância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021